Tribunal: CARF
Processo: 10945.721077/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA IMPUGNADA.
Não sendo analisado eventual prova ou argumento de defesa, não gera nulidade da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇAO.
A verificação da compatibilidade da norma tributária com a Constituição é atribuição conferida com exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário. Desse modo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância apropriada para essa espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou no enunciado de no 2 da súmula de sua jurisprudência, que tem o seguinte teor: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. VALOR MÉDIO DAS DITR. SIPT. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Não cabe a manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio das DITR do município (SIPT), quando não for considerada a aptidão agrícola do imóvel.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721077/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.503 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
AGROPECUÁRIA CELONI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
APRECIAÇÃO
DE
MATÉRIA
IMPUGNADA.
Não sendo analisado eventual prova ou argumento de defesa, não gera nulidade
da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇAO.
A verificação da compatibilidade da norma tributária com a Constituição é
atribuição conferida com exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário.
Desse modo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância
apropriada para essa espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou no
enunciado de no 2 da súmula de sua jurisprudência, que tem o seguinte teor: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. VALOR MÉDIO DAS
DITR. SIPT. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Não cabe a manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio das
DITR do município (SIPT), quando não for considerada a aptidão agrícola do
imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não se conhecendo das alegações quanto à área de cultivo e quanto ao valor
da multa, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721077/2011-71
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.503 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721077/2011-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Contra a Recorrente foi emitida Notificação de Lançamento de fls. 62 a 69, por
meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício de 2008, acrescido de juros moratórios
e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$ 72.446,95, relativo ao imóvel rural
denominado Fazenda Celoni, NIRF 0887.215-5, localizado no Município de Ramilândia/PR.
Após devidamente notificada a contribuinte apresentou em 28/10/2008,
documentos que comprovaram a área declarada de pastagens de 107,0 ha, porém a
documentação apresentada para comprovar a área de produtos vegetais foi considerada
insuficiente, posto que não identificou a quantidade de produtos adquiridos e nem a propriedade
que recebeu; com relação ao valor da terra nua declarado o laudo não foi não foi aceito por estar
em desacordo com o disposto no item 9.2.3.5 da NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.
Dessa forma esse item foi alterado tendo por base as informações sobre preços de
terras do SIPT mantido pela Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 10, § 1o, inciso I, e
artigo 14, da Lei no 9.393/1996.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 07/12/2011, conforme AR à fl. 70,
a Recorrente apresentou impugnação à fl. 72 em 05/01/2012, onde alegou, em síntese, que não
concorda com o valor da terra nua considerado no lançamento por conta da localização, classe e
capacidade de uso do solo e características econômicas da propriedade; por estar localizada em
Ramilandia, possuir pouca capacidade produtiva, por se tratar de terrenos acidentados, conforme
apresentando Laudo de Avaliação de Imóvel Rural. Também juntou com toda a documentação,
complementação de documentos que comprovam a atividade de produtos vegetais.
Em julgamento pela DRJ (fls. 136-140), a mesma negou provimento à
impugnação e manteve o lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Matéria Não Impugnada - Produtos Vegetais.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Insatisfeita, a Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 146-157),
protestando pela reforma da r. decisão atacada.
Sem contrarrazões.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.503 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721077/2011-71

Quando do julgamento por este Conselho (fls. 176-177), antes de adentar ao
mérito, converteu o julgamento em resolução para diligência para: “ser intimada a Unidade de
Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para que junte aos autos a tabela
SIPT mencionada na decisão e, após, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias”.
Com o cumprimento da resolução, assim seguiram as informações (fls. 181-191):
[...]
Assim, juntamos às folhas 182 a 190 do presente processo as telas do SIPT (Sistema de
Preços de Terras) da Receita Federal do Brasil, sistema instituído com base no artigo 14
da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, por meio da Portaria SRF no 447, de 28 de
março de 2002.
Destaca-se que à fl. 182 juntamos a tela do SIPT relativa ao Município de
Ramilândia/PR, exercício 2008, contendo os quatro valores de terra nua cadastrados,
cuja origem dos dados foi a Secretaria Estadual de Agricultura. As telas de fls. 183 a
186, também extraídas do SIPT, detalham cada valor de terra nua indicando o tipo de
terra: mecanizada, mecanizável, não mecanizável ou inaproveitável. Assim, os valores
de terra nua por hectare cadastrados no SIPT para o exercício de 2008, do Município de
Ramilandia/PR foram os seguintes:
R$ 17.700,00 para terra mecanizada (destocada, sem toco, pronta para plantar);
R$ 12.350,00 para terra mecanizável (está com vegetação - árvores, capim, etc);
R$ 9.500,00 para terra não mecanizável (destocada ou não, muito inclinada);
R$ 6.200,00 para terra inaproveitável (não serve para plantar).

Às folhas 187 a 190, juntamos as telas do SIPT que indicam o momento da inclusão das
informações no Sistema. Desta forma, podemos constatar que o servidor responsável
pela inclusão dos dados no SIPT, realizou tal operação na data de 06 de agosto de 2010.
[...]
Desta forma, tendo sido cumprida a diligência determinada na Resolução no 2402-
000.797 da 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma, do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, cientifique-se a contribuinte do teor desta Informação Fiscal, para
que, a seu critério, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência.
Posteriormente, retorne-se ao CARF para prosseguimento.

Intimada da diligência (fl. 192), a mesma permaneceu inerte, conforme despacho
de encaminhamento fl. 195.
Após, retornaram os autos a este Conselheiro Relator para análise.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.503 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721077/2011-71

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 97-119) é tempestivo, porém dele conheço em parte.
A parte conhecida deve-se restringir ao mérito julgado pela DRJ, e neste sentido
limitou o mérito ao lançamento tributário em relação ao Valor da Terra Nua (VTN).
Em recurso, a Contribuinte ataca, além deste mérito, nulidade da decisão da DRJ
por ausência de apreciação do laudo, produtos vegetais e abusividade da multa, visto que tais
argumentos foram expostos na impugnação. Todavia, destaco a íntegra da impugnação (fl. 72):
Agropecuária Celoni LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°
03.801.500/0001-10, com sede na Avenida Juscelino Kubistchek, 382, na cidade de
Ramilândia - PR, aqui representado pelo Sr. Renato Augusto Celoni, casado, residente e
domiciliado na cidade de Ramilândia - PR, inscrito no CPF: 829.263.529-72, pelo
presente documento vem pedir a IMPUGNAÇAO do Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido (em anexo), por não concordar com os valores apresentados.
A não concordância se deve por conta da localização, Classe e capacidade de uso do
solo e características econômicas da propriedade, como fica no município de
Ramilândia, como é do conhecimento de todos que se trata de uma região de terrenos
mais acidentados e de menor capacidade produtiva que os demais.
O laudo de avaliação emitido por um profissional habilitado está em anexo, conforme
NBR 14.653-3 da ABNT.
Desde já aguardamos deferimento.

Assim, deixo de conhecer parte do recurso sobre as matérias alegas somente em
recurso e não quando da impugnação, limitando o efeito devolutivo sobre Valor da Terra Nua
(VTN).

Do Valor da Terra Nua
Sobre o Valor da Terra nua, a Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se de
critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no
9.393/96.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.503 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721077/2011-71

Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.

E, sobre a tela SIPT, destaco o cumprimento da diligência mencionada no
relatório que, além de constar no auto de lançamento, foi reapresentada nos autos (fls. 181-191),
nas quais constam o valor de VTN/ha regional, com menção à aptidão agrícola.
Por sua vez, em relação ao laudo técnico apresentado (fls. 10-22 / fls. 79-93), há
que destacar a ausência de comparativos e documentos neste sentido, não seguindo a norma da
ABNT, razão pela qual não vislumbro aceitação do mesmo neste mérito (VTN).
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.503 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721077/2011-71

Neste sentido, voto por negar provimento ao recurso voluntário, quanto ao VTN,
mantendo-se o valor arbitrado em lançamento.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não se
conhecendo das alegações quanto à área de cultivo e quanto ao valor da multa, e, na parte
conhecida do recurso, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital